Tribunal: STM
Processo: 7000052-49.2021.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000052-49.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: CLODOMIRO PEREIRA MARQUES
ADVOGADO: FERNANDO SALOMÃO LOBO (OAB: RS45354)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
15/03/2021 a 18/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência dos Excelentíssimos Senhores Ministros Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS (no período de 15 a 17 de março) e Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS (no período de 17 a 18 de março), o Plenário do
Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou provimento ao Agravo
Interno, nos termos do voto do Relator Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS não participou do
julgamento no dia 18 de março.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 05/04/2021 18:08:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2167d2ac72
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000052-49.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
AGRAVANTE: CLODOMIRO PEREIRA MARQUES.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DR. FERNANDO SALOMÃO LOBO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.

I - O inconformismo do agravante prende-se à decisão proferida nos
Embargos de Declaração nº 7000891-11.2020.7.00.0000.

II - A Defesa não apontou os pontos omissos e/ou ambíguos no
acórdão embargado.

III - Repisar argumento já examinado e rechaçado configura caráter
protelatório dos Embargos.

IV - Provocar a reapreciação de debate quanto à configuração do
crime de estelionato, tema já enfrentado e afastado, tanto pelo
Juízo de piso, quanto por este Pretório militar, enseja o não
conhecimento dos presentes Embargos.

V - Negado provimento por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao
Agravo Interno.

Brasília, 18 de março de 2021.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa de CLODOMIRO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 05/04/2021 18:08:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2167d2ac72
PEREIRA MARQUES, inconformada com a decisão monocrática proferida nos
Embargos de Declaração nº 7000891-11.2020.7.00.0000 (processo originário nº
7000473-73.2020.7.00.0000), em que este Relator INDEFERIU o pedido liminar
para suspender o processo na origem.

Intimada, a d. Procuradoria-Geral de Justiça Militar manifestou-se no seguinte
teor, in verbis:

"(...)

No caso, indene de dúvida que a i. Defesa sequer apontou os pontos
omissos e/ou ambíguos no acórdão embargado, mas tal somente
aduziu a existência de tais lacunas de forma genérica.

Como é de notório saber os Embargos de Declaração têm como
escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, em face da
existência de obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade na
Decisão atacada, o que a toda evidência não é o caso dos autos.

Ademais, depreende-se que o Acórdão embargado já ressaltou o
caráter protelatório do Recurso em Sentido Estrito interposto pela
Defesa, notadamente pela reiteração do argumento já rechaçado de
que in casu há atipicidade da conduta do embargante, pois
argumenta que os valores que embasaram a Denúncia foram pagos
por meio de precatórios e não do orçamento da administração
militar, o que afastaria a justa causa e não configuraria o crime de
estelionato.

Ora, o fato de a Defesa repisar tal argumento por si só denota mais
uma vez o caráter meramente protelatório também dos Embargos
em tela, mormente porque inexiste qualquer lacuna a ser sanada no
aludido acórdão, o qual deve permanecer incólume.

Logo, com espeque nas razões supracitadas, forçoso asseverar que
os Aclaratórios em comento não devem ser conhecidos, porquanto a
Defesa pretende a reapreciação da discussão quanto à configuração
do delito de estelionato, tema já enfrentado e devidamente
rechaçados tanto pelo Juízo de piso e quanto por esse egrégio
Superior Tribunal Militar.

Nesse sentido, assim já decidiu esse e. STM quando enfrentou tema
análogo ao aqui ora versado, da relatoria desse eminente Ministro
Relator, cujo Embargos foram opostos pela Defesa do embargante
CLODOMIRO em outro feito que tramita em seu desfavor naquela
Auditoria, senão vejamos, in verbis:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 05/04/2021 18:08:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2167d2ac72
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE
QUALQUER NATUREZA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO.
Os Embargos de Declaração têm como objetividade jurídica o
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, escoimando-a de
obscuridades, contradições e dúvidas que possam estar a tisná-la
e/ou suprindo-a em casos de omissões de matéria de
pronunciamento obrigatório pelo órgão julgador. Os Embargos de
Declaração, ainda que excepcionalmente, podem revestir-se de
caráter infringente do julgado, na restrita hipótese de que, da
correção de qualquer dos vícios precedentemente apontados, possa
ressair, impositivamente, uma nova conclusão de mérito do
Acórdão hostilizado. Os Embargos de Declaração constituem
recurso de fundamentação vinculada aos cogitados vícios do
julgado, ou seja, a vícios internos do julgado; e, por aí, refogem ao
escopo dos Embargos de Declaração os questionamentos ao
Acórdão com base em fatores que lhe são externos, vale dizer, com
assento em matéria que não foi versada no seu corpo. Incabível em
Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito a
rediscussão do julgado no seu mérito, com base na interpretação
que faz a Defesa dos elementos probatórios que os integram e, pior,
com supedâneo ainda em outros que lhe são externos. In casu -
como ressai com clareza meridiana da fundamentação posta à
guisa de sustentar os Aclaratórios -, a Defesa não só reinterpreta
a prova que sustentou a sua pretensão de ver reconhecida a
prescrição da pretensão punitiva estatal na espécie, como
também a essa prova agrega outras que, a seu aviso, estariam a
deixar claro que tal prescrição de fato teria ocorrido e, mais do
que isso, que a própria Denúncia oferecida em desfavor do
Embargante seria improcedente. Ausência de vício de qualquer
natureza no Acórdão embargado. Aclaratórios não conhecidos.
Unânime. (Superior Tribunal Militar. Embargos de Declaração nº
7001266-46.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LUIS
CARLOS GOMES MATTOS. Data de Julgamento: 21/11/2019,
Data de Publicação: 02/12/2019).

Na remota hipótese de conhecimento, analisa-se a seguir o mérito
dos Embargos.

MÉRITO

Em breve síntese, na Sessão de Julgamentos, na modalidade
Virtual, realizada entre os dias 14 a 17/09/2020, o Plenário do
egrégio Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar de não conhecimento do Recurso, arguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça Militar. No mérito, também por

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 05/04/2021 18:08:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2167d2ac72
unanimidade, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito
interposto, mantendo na íntegra a Decisão atacada, inclusive com a
ressalva do caráter meramente protelatório do recurso, nos termos
do voto do eminente Relator Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS.

(...)

Isso posto, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar pugna pelo não
conhecimento dos Embargos de Declaração em tela.

Outrossim, acaso seja conhecido, pugna pela rejeição dos vertentes
Aclaratórios, para manter inalterado o r. Decisum embargado."
(Evento 10).

Na oportunidade em que indeferi o pedido liminar, o fiz nos seguintes termos, in
verbis :

"CLODOMIRO PEREIRA MARQUES, por seu advogado Dr.
Fernando Salomão Lobo, opõe Embargos de Declaração contra o
Acórdão do Superior Tribunal Militar, de 14/9/2020 a 17/9/2020,
proferido no Recurso em Sentido Estrito nº 7000473-
73.2020.7.00.0000. (Evento 25)

Examino prima facie o pedido do Embargante para que seja
proferida decisão liminar de suspensão do processo na origem.

Na peça de ingresso, o Embargante, com os nossos grifos,
expressou-se no teor, in expressis litteris:

[...]

PEDIDO DE LIMINAR PARA QUE SEJA SUSPENSO O
ANDAMENTO DO PROCESSO NA ORIGEM VISTO A
POSSIBILIDADE DE EFEITOS MODIFICATIVOS, pela ausência de
previsão legal (estelionato judicial) contrariar as decisões do STF e
STF e lei da advocacia e CF do livre exercício profissional e o
direito de postulação.

[...]

O pedido não merece ser acolhido.

Com efeito, os Embargos de Declaração, nos termos do art. 542,
CPPM, destinam-se a esclarecer, com os nossos grifos, as decisões
nos casos de omissão, contradição e ambiguidade, in verbis:

Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 05/04/2021 18:08:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2167d2ac72
em que entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou
omisso.

No CPC, com maior amplitude, a lei adjetiva conceitua o instituto
nos termos, in verbum ad verbum:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material. (grifamos)

Ressalte-se que nos dois diplomas, nada é dito sobre a obtenção de
pedido liminar.

No Regimento Interno deste Pretório, o tema, com os nossos grifos,
recebe o seguinte tratamento, in litteris:

Art. 130. Os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de
cinco dias, por petição eletrônica, nos autos principais, ficando
disponíveis ao relator do acórdão embargado, que somente os
admitirá se a petição indicar pontos em que o acórdão seja
ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.

Uma vez esgotadas as possibilidades de cabimento dos Embargos
de Declaração, tem-se que para obtenção de liminar, como pleiteia
o Embargante, os Aclaratórios são imprestáveis.

É o que basta para responder a prestação jurisdicional requerida.

Ex positis, INDEFIRO o pedido liminar para suspender o processo
na origem.

PRIC.

Providências pela SEJUD.

Brasília, DF, 9 de dezembro de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS Relator" (Evento
12).

É o relatório.

VOTO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 05/04/2021 18:08:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2167d2ac72

O recurso é tempestivo, cabível e atende aos limites impostos pelo Regimento
Interno desta Corte, como se confere, in expressis litteris:

"Art. 123. Cabe Agravo Interno:

I - sem efeito suspensivo, contra decisão do relator que causar
prejuízo às partes;

(...)" (Grifos da nossa lavra).

O inconformismo do agravante prende-se à decisão proferida nos Embargos de
Declaração nº 7000891-11.2020.7.00.0000, em que indeferi o pedido liminar
para suspender o processo principal na origem (Evento 12).

Os mencionados aclaratórios foram submetidos à d. Procuradoria-Geral de
Justiça Militar, destacando-se que a Defesa sequer apontou os pontos omissos
e/ou ambíguos no acórdão embargado e que este apresentou caráter
protelatório no Recurso em Sentido Estrito.

Naqueles declaratórios, a Defesa reiterou argumento já rechaçado quanto à
existência de atipicidade da conduta do embargante, sob o argumento de que os
valores que embasaram a inicial acusatória haviam sido pagos por precatórios e
não por verbas orçamentárias da Administração Militar, o que afastaria a justa
causa e não configuraria o delito de estelionato.

O fato é que repisar tal argumento denota, mais uma vez, o caráter meramente
protelatório dos Embargos sub oculi, visto que inexiste lacuna a ser esclarecida.

No mesmo passo, provocar a reapreciação de debate quanto à configuração do
crime de estelionato, tema já enfrentado e afastado, tanto pelo Juízo de piso,
quanto por este Pretório militar, enseja o não conhecimento dos presentes
Embargos.

Mesmo sendo conhecidos, os aclaratórios que deram suporte ao Agravo em
exame foram rejeitados, esvaziando, assim, o pedido do Agravo em apreciação.

Desse modo, o presente Recurso evidencia-se manifestamente incabível, nos
termos do art. 13, inc. V, e do art. 31, § 3º, ambos do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar.[1]

Posto isso, nego provimento ao Agravo Interno.

[1] Art. 13. Após o recebimento por distribuição e até o julgamento, o
relator conduz o processo. São atribuições do relator:
[...]
V - negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 05/04/2021 18:08:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2167d2ac72
intempestivo, incabível ou estranho à competência do Tribunal, ou seja
contrário à súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal ou à súmula
do Superior Tribunal Militar;

Art. 131. Admitidos os Embargos de Declaração, a critério do relator,
poderá ser dada vista eletrônica à Procuradoria-Geral da Justiça Militar
pelo prazo de cinco dias, desde que não tenham sido por elas opostos.
(...)
§ 3º Se os Embargos de Declaração forem manifestamente incabíveis, o
relator a eles negará seguimento, cabendo Agravo Interno, nos termos
do art. 123, inciso I, deste Regimento.